Tribunal: TJDFT
Processo: 0007900-87.2008.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0007900-87.2008.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ALMIR MATTOS DE SOUSA, ANA PEREIRA TAVARES, ANIVIEL VICENTE DE SOUSA, APARECIDA TERTULIANA DE OLIVEIRA, BENEDITO DA COSTA FERREIRA, CONCEICAO FELIX RAMOS, EDMUNDO DO NASCIMENTO, ELIANA GOMES, EMILIA FLORENTINO SATURNINO, EVILASIO PEREIRA NASCIMENTO, FRANCISCO DE ASSIS SOUSA, GESSY RODRIGUES MIRANDA DE ARAUJO, HELENA BARROS XAVIER, HORLOS SILVA AGUILAR, JERCILENE CARVALHO DE OLIVEIRA, JOANA MARIA FERREIRA LIMA, JOAO BISPO RIBEIRO, LUZAIR FUNDAO GOMES, MARIA DE JESUS DE SOUZA, MARIA DO ESPIRITO SANTO DE CASTRO, MARIA FELIX CUSTODIO, MARIA NAZARE DA SILVA LEAL, GUSTAVO CORTÊS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação na condição de subcessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor CORTES E ZUPIROLI ADVOGADOS ASSOCIADOS (IDs 22066009/22066015), cedidos anteriormente a ARMARINHOS NOVIDADES LTDA e ARINEIDE DA SILVA ANDRADE EIRELI, intime-se o requerente SOL TRANSPORTES COLETIVOS LTDA, para apresentar aos autos, no prazo de 3 (três) dias, os documentos abaixo indicados: I) cópia do documento pessoal do sócio que firmou a procuração; II) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilização civil e penal; III) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; e IV) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal. 2. Sem prejuízo, no prazo de 3 (três) dias, manifeste-se o ente devedor sobre o requerimento de habilitação. Publique-se. Intime-se o ente devedor. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios